Tribunal: TJPA
Processo: 0807249-41.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807249-41.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE
melhorias na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Médio
.
DIREITO MÍNIMO DE ALUNOS E PROFESSORES. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ABSOLUTA PRIORIDADE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS, PROFESSORES E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DIGNIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C OS ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.069/1990. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Não merece prosperar a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário, baseada na ofensa ao princípio da separação de poderes, quando a atuação do Judiciário se limita, de forma excepcional, a determinar ao Ente Público a implementação de determinada política pública, no caso, assegurar o direito à educação, diante da omissão estatal verificada.

2.
Na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório.

3.
A mera alegação a genérica do princípio da reserva do possível e de observância de previsão orçamentária não afasta a obrigação de se garantir o mínimo existencial, sobretudo quando o quando o ente público não produz provas que demonstrem especificamente a inexistência de recursos para concretizar a política pública.

4.
A multa fixada para o caso de descumprimento de ordem judicial deve ser arbitrada com moderação, em observância aos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Decisão reformada apenas quanto ao valor da multa diária arbitrada
para a quantia de R$ 1.000,00 (um mil) reais, ficando limitada ao montante de 100.000,00 (cem mil) reais para a hipótese de descumprimento da decisão
.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

apenas para reduzir o valor da multa diária fixada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
ape
nas para minorar a multa por descumprimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código

de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do Juízo

da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação

Civil Pública com Obrigação de Fazer (proc. nº 0001884-86.2018.8.14.0028)

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, deferiu o pedido de

antecipação de tutela, determinando, em caráter emergencial, ao Estado do Pará e

ao Município de Marabá a adoção das providências necessárias à preservação da

integridade física dos estudantes e à preservação do mínimo de dignidade nos

serviços de educação prestados aos alunos da Escola Estadual de Ensino Médio

Acy de Jesus Neves Barros Pereira, atendendo aos pleitos formulados nos itens I,

II, V, VII, VIII e XV na petição inicial, fixando prazos para o cumprimento da decisão,

arbitrando multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais até o limite de R$

200.000,00 (duzentos mil) reais, no caso de descumprimento.

A demanda originária versa sobre Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Pará e contra o Município de Marabá destacando a necessidade de melhorias na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Médio Profa. Acy de Jesus Neves Barros Pereira, com base na visita técnica realizada que constataram irregularidades na situação física do prédio.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando pela reforma da decisão, argumentando, em síntese, o cabimento e a tempestividade do recurso, assim como alega a violação ao princípio constitucional da separação de poderes, nos termos do art. 2° da CF/88 e a impossibilidade de interferência por parte do Judiciário no mérito do ato administrativo.

Argumenta sobre o mínimo existencial, alegando a inexistência de lesão a direitos fundamentais, afirmando que o acesso a educação está sendo preservado.

Aduz a observância da teoria da Reserva do Possível, destacando, ainda, a imprescindibilidade de previsão orçamentária.

Sustenta a inexistência de lesão a direitos fundamentais e de omissão por parte do Estado do Pará.

Alega a impossibilidade de obrigar o Estado a realizar compras e obras/serviços em prazo estabelecido pelo Poder Judiciário, afirmando a desobediência às normas constitucionais que tratam do planejamento e do equilíbrio das finanças públicas.

Destaca a irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar.

Impugna o valor da multa, alegando a sua exorbitância, destacando o seu arbitramento com aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como alega a inviabilidade da imediata execução do valor da multa coercitiva.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso para reformar definitivamente a decisão (id 2128101).

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão, deferindo parcialmente o pedido de efeito suspensivo
, apenas para reduzir os valores da multa diária e do seu limite máximo, abitados na hipótese de descumprimento da decisão (Id 2257939).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso de agravo de instrumento, requerendo a manutenção da decisão de 1º grau em todos os seus termos (Id 2282051).

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo de instrumento, apenas para minorar a multa por descumprimento, mantendo-se os termos restantes da decisão combatida (Id 2594250).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisa-lo.

No caso vertente, verifico que a ação principal ajuizada pelo Ministério Público foi baseada em prévio Procedimento Administrativo n° 000606-940/2017, instaurado pelo órgão ministerial (id 2128109), com o objetivo específico de acompanhar melhorias na Escola Estadual Professora Acy de Jesus Neves Barros Pereira localizada no município de Marabá.

Por conseguinte, com base no Relatório de Acompanhamento da Vistoria realizada por profissional técnico, foram constatados problemas estruturais no prédio da citada escola que comprometem o desenvolvimento das atividades escolares, tanto pelos alunos, quanto pelos professores e servidores da instituição.

Neste ponto, vale destacar que os problemas relacionados a estrutura física da escola foram constatados desde o ano de 2017, ocasião em que foram expedidas recomendações ministeriais para as autoridades competentes, em especial, às Secretarias de Educação do Município de Marabá e Estadual, com o fim de adotarem as providências para solucionar ou minimizar os problemas estruturais na referida escola estadual.

Pela análise dos autos, verifica-se que o Prefeito Municipal de Marabá expediu ofício em 28/08/2017 ao órgão ministerial, anexando o ofício emitido pelo Secretário Municipal de Educação informou que o prédio da Escola Acy de Jesus N. Barros é de domínio do Estado do Pará, sendo necessária a formalização de convênio ou termo de cooperação entre as esferas (id 2128111), desta forma, apesar da escola pertencer ao Estado do Pará, no prédio funcionam as duas redes de ensino, tanto a estadual, quanto a municipal.

Ademais, consta dos autos que o Corpo de Bombeiros também realizou vistoria
in loco
no prédio da escola no ano de 2017, ocasião que foi constatado que o estabelecimento não possui sistema de prevenção de combate a incêndio e controle de pânico, não apresentando condições de segurança para a finalidade a que se destina (vide id 2128112).

Assim, constata-se que, apesar dos problemas estruturais apresentados na escola estadual localizada no município de Marabá terem sido identificados desde o ano de 2017, conforme apurado no feito administrativo instaurado pelo órgão ministerial, após as vistorias realizadas, diante da inércia dos entes públicos quanto ao cumprimento de suas obrigações de manutenção mínima das instalações físicas do prédio da escola, o Ministério Público ajuizou a ação civil pública no ano de 2018, sendo que após a instrução do feito, com a instauração do contraditório entre as partes, o Juízo singular proferiu a decisão recorrida neste ano de 2019.

Analisando os itens I, II, V, VII, VIII e XV descritos na petição inicial e determinados na decisão agravada, observo que as deliberações possuem caráter emergencial, diante da situação de risco concreta aos alunos, professores e servidores, assim como foram destinadas à manutenção adequada da rede hidráulica da escola, limpeza da caixa d’água, tratamento do poço, a manutenção da rede elétrica com a tubulação da fiação exposta, a complementação ou substituição do mobiliário escolar, a disponibilização de todos os materiais de

proteção e segurança, a adoção de medidas para suprir a falta de merenda escolar e o atendimento aos relatórios de fiscalização e recomendações emitido pelo Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.

Feitas essas considerações, não merece prosperar a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário, baseada na ofensa ao princípio da separação de poderes, uma vez que os problemas estruturais no prédio da referida escola estadual foram constatados desde o ano de 2017 e com o conhecimento da situação pelo Município de Marabá e pela Secretaria Estadual de Educação, conforme diversos documentos constantes nos autos.

Portanto, apesar da ciência pela Administração Pública da deficiência na estrutura física da escola, observa-se que o ente público não adotou medidas eficazes em tempo hábil para realizar a manutenção mínima da instituição, objetivando assegurar o acesso à educação pelos estudantes da rede pública de ensino de forma digna.

Sendo assim, não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando a atuação do Judiciário se limita, de forma excepcional, a determinar ao Ente Público a implementação de determinada política pública, no caso, assegurar o direito à educação, diante da omissão estatal verificada, violando o disposto no art. 205 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Nesse sentido cito a jurisprudência a seguir que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — APRESENTAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL PARA REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR — DIREITO MÍNIMO DE ALUNOS E PROFESSORES — PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES — ABSOLUTA PRIORIDADE (ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGOS 3º E 4º DA LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990).
Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes atendidos em unidade escolar de sua responsabilidade, os quais devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da Republica Federativa do Brasil e nos artigos 3º e 4º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a interferência do Poder Judiciário a determinar a apresentação de projeto arquitetônico e estrutural para reforma, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.
Recurso provido em parte. (TJ-MT - AI: 10054038620198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/07/2020)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR. DIGNIDADE DA PESSOA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO DE PROVER AS UNIDADES DE ENSINO DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA, INDEVIDA, DO PODER JUDICIÁRIO SOB O PODER EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO APLICABILIDADE. SENTENÇA QUE OBSERVA E SE COADUNA AO PRIMADO DA SEPARAÇÃO HARMÔNICA DO PODER ESTATAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DA REMESSA. -
Consta dos autos, de forma inconteste, que a situação em que se acha a Escola Pública Estadual Ernani Sátiro, na cidade de Uiraúna possui estrutura inadequada aos fins educacionais, ante a ausência de equipamentos, arquitetônico e pedagógico, imprescindíveis ao bom funcionamento da unidade escolar - Está-se diante de clara violação a direitos fundamentais, praticada pelo próprio Estado contra um dos pilares mais importantes de qualquer Nação: a educação, razão pela qual, cumpre ao Judiciário, por dever de ofício, oferecer a devida proteção - A atuação do Órgão jurisdicional em casos de flagrante ilegalidade é o cumprimento da obrigação mais elementar do Poder Judiciário: dar concreção aos direitos fundamentais, abrigados em normas constitucionais, ordinárias, e, até, internacionais
- A Sentença sob análise não merece nenhum reparo, consid (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00011161520128150491, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 23-05-2017)” (grifei)

No tocante a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola, vale destacar que os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal por tempo indeterminado, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório,
in verbis:

“Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;”

Assim sendo, a alegação do agravante não merece prosperar.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Além disso, a mera alegação genérica do princípio da reserva do possível e de observância de previsão orçamentária não afasta a obrigação de se garantir o mínimo existencial, sobretudo quando o quando o ente público não produz provas que demonstrem especificamente a inexistência de recursos para concretizar a política pública.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VAGA EM CRECHE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. CABIMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. EXIGIBILIDADE JUDICIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE. 1. Consoante pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: "é legítima a determinação de obrigação de fazer pelo Judiciário, com o objetivo de tutelar direito subjetivo de menor à assistência educacional, não havendo que se falar em discricionariedade da Administração Pública. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96, art. 4º, II e IV) quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90, arts. 53, V, 54, IV), impõem que o Estado ofereça às crianças (...) atendimento público educacional em creche e pré-escola. Estando o Estado subsumido ao princípio da legalidade, é seu dever assegurar que os serviços supramencionados sejam prestados. (...) A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta ingerência do judiciário na esfera da administração" (STJ. AgRg no AREsp 587.140/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014
). 2. Inadmissibilidade de alegação genérica da tese da reserva do possível em detrimento da garantia do núcleo essencial do direito à educação infantil que assiste a criança substituída.
Inexistência de interesse público prevalecente. Reconhecida a inconstitucionalidade da omissão estatal à luz da proibição de proteção insuficiente. 3. Apelo desprovido. Sentença mantida em reexame necessário. (TJ-AC - APL: 08000118420168010081 AC 0800011-84.2016.8.01.0081, Relator: Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 13/12/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2016)”

Nesse contexto, reitero o entendimento quanto a ausência do requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante,

considerando a vasta documentação que comprovam o precário estado de conservação da Escola Estadual Profa. Acy de Jesus Neves Barros, sendo que as medidas determinadas são imprescindíveis para o uso do prédio da escola com o mínimo de dignidade pelos estudantes, professores e servidores.

No mesmo sentido, também não vislumbro presente o perigo de dano

em favor do recorrente, pois a suspensão da decisão, na verdade iria ensejar prejuízos à toda coletividade que utiliza o prédio da escola, diante da concreta situação de risco, em razão da existência de problemas elétricos e hidráulicos, falta de mobiliário, problemas com a falta de merenda escolar, além da ausência de sistema de prevenção de combate a incêndio e controle de pânico no prédio.

Por outro lado, verifico assistir razão ao agravante quanto à exorbitância da multa arbitrada pelo juízo singular, considerando o valor fixado.

Como é cediço, a multa fixada para o caso de descumprimento de ordem judicial deve ser firmada com moderação, em observância aos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, entendo pela necessidade de redução valor da multa diária para R$ 1.000,00 (um mil) reais, ficando limitada ao montante de 100.000,00 (cem mil) reais para a hipótese de descumprimento da decisão, em atenção ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade, bem como a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Deste modo, evidenciada a presença de relevante razão de direito e de perigo na demora a ensejarem o deferimento da tutela de urgência, não verifico razões para a modificação da decisão do juízo de 1º grau, exceto no que diz respeito à multa fixada.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir a o valor da multa diária para R$ 1.000,00 (um mil) reais, ficando limitada ao montante de 100.000,00 (cem mil) reais para a hipótese de descumprimento da decisão, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

Belém, 25/11/2020